Tribunal: TJES
Processo: 0029471-93.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029471-93.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLERIA DA COSTA FIGUEREDO

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Cléria da Costa Figueredo contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, reconhecendo a fraude na contratação de empréstimos consignados, declarando a inexistência da relação jurídica e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) determinar se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00; (ii) verificar se os honorários advocatícios devem ser elevados para 15% do valor atualizado da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O valor da indenização por danos morais arbitrado em R$ 5.000,00 está em conformidade com precedentes desta Corte em casos análogos, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4)
Os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados na sentença em 15% do valor atualizado da condenação, com distribuição proporcional entre os patronos das partes, não havendo fundamento para a majoração pretendida e, em razão do desprovimento do recurso, há condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais, nos termos dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, estipulados em 2% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O valor da indenização por danos morais em casos de fraude na contratação de empréstimo consignado deve observar os precedentes da Corte, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2. A majoração dos honorários advocatícios deve atender aos critérios legais e ao patamar fixado na sentença, salvo justificativa plausível para alteração.

3. O desprovimento do recurso impõe a condenação ao pagamento de honorários recursais.

Dispositivos relevantes citados: art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 011200209754, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; TJES, Apelação Cível nº 011180054758, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; TJES, Apelação Cível nº 5000356-53.2022.8.08.0061, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; TJES, Apelação Cível nº 5001877-14.2021.8.08.0014, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelação interposta por
Cléria da Costa Figueredo
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, reconhecendo a fraude na contratação dos empréstimos consignados.

A apelante pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00, bem como a elevação percentual dos honorários advocatícios.

Há de se reconhecer que o valor fixado em R$ 5.000,00 não se afigura insuficiente, porquanto condizente ao patamar estabelecido em casos semelhantes, julgados por esta egrégia Corte, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. [...]
4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ÔNUS DA PROVA INVERTIDO RESTITUIÇÃO EM DOBRO MÁ-FÉ CONSTATADA DANOS MORAIS
IN RE IPSA
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EXORBITANTES RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, é possível presumir que a Autora foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco
, de modo que a recusa deste em apresentar o contrato original, inviabilizando a realização da perícia grafotécnica, aponta para a manutenção da declaração de inexistência de relação jurídica e do débito discutido. [...].
4- Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180054758, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – BIOMETRIA FACIAL INSEGURA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor idoso e hipossuficiente. 2. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial, que é vulnerável a fraudes, especialmente em casos de consumidores hipervulneráveis. 3. Restando demonstrada a falha na prestação do serviço e a fraude, cabe à instituição financeira a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor. 4.
Configura-se dano moral em razão dos descontos indevidos em aposentadoria, ultrapassando o mero aborrecimento. Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Número do processo: 5000356-53.2022.8.08.0061; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 14/Nov/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE – APOSENTADORIA – DANOS MORAIS – IN RE IPSA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - No que tange aos danos morais, ao contrário do afirmado na r. sentença, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício previdenciário sofrer redução em razão dos descontos indevidos. Outrossim, “Esta Egrégia Corte possui o entendimento segundo o qual as hipóteses de contratação fraudulenta de empréstimo consignado consistem em situações configuradoras de dano moral in re ipsa, o qual se comprova mediante a simples demonstração da ocorrência da fraude”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190053436, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 05/03/2021). 2 -
A indenização por danos morais possui o objetivo de compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor de cometer atos da mesma natureza, deste modo, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra suficiente, e dentro dos padrões deste Tribunal para casos semelhantes
. 3 – Quanto à repetição em dobro da quantia descontada dos proventos da apelante prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, não basta a comprovação da fraude e da cobrança, deve estar demonstrada, ainda, a má-fé do credor, o que não restou caracterizado no caso dos autos, uma vez que tanto o autor quanto o réu foram vítimas de fraude ocasionada por suposto vazamento no banco de dados da instituição previdenciária (PRECEDENTES). 4 – Recurso parcialmente provido. (TJES; Número do processo: 5001877-14.2021.8.08.0014; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: MANOEL ALVES RABELO; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 17/Nov/2022)

Nesse contexto, reputo adequada a manutenção do valor indenizatório em R$ 5.000,00.

Lado outro, não prospera o pedido de elevação da verba honorária a 15% do valor atualizado da condenação, porquanto já fixado o sobredito patamar na sentença condenatória,
in verbis
:

“CONDENO cada parte ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação
, com base no art. 85, §2º do CPC, sendo que esse valor deverá ser distribuído na proporção de 1/3 (um terço) em favor do patrono da parte requerida e 2/3 (dois terços) em favor do patrono da parte requerente”.

Ademais, o percentual estabelecido é adequado à natureza e complexidade da causa.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recuso e
a ele

nego
provimento
.

Via de consequência, na forma dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, condeno a recorrente ao pagamento de advocatícios recursais estipulados em 2% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 05 a 09.05.2025

Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão Virtual de 05 a 09.05.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões